Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741268-86.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS, JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO SILVA RAMOS, ANTONIO LOPES DE ASSIS e JOSE AUGUSTO DA SILVA CUNHA contra a r. sentença exarada sob o ID 39588709. Na origem, os apelantes opuseram Embargos à Execução em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, visando desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel denominado MR 1/G, registrado sob a matrícula no 4.531, perante o 8o Registro de Imóveis do Distrito Federal, oriunda de decisão prolatada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0020526-28.2014.8.07.0001, movida pelo embargado em desfavor de LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME. Ao final, os embargantes pleitearam, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à Execução em andamento e, no mérito, requereram a procedência do pedido, com acolhimento das teses de defesa aventadas. O efeito suspensivo foi deferido, por força da decisão de ID 39588693. Sobreveio a sentença recorrida (ID 39588709) pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto da ação, por entender que, tendo a execução de título extrajudicial sido extinta pela quitação, estaria configurada a ausência de interesse de agir dos embargantes. Na oportunidade, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Irresignados, os embargantes interpuseram recurso de Apelação (ID 39588722), em que invocam o princípio da causalidade para defender que o acordo celebrado no processo principal não desqualifica o direito do causídico em ter seus honorários de sucumbência fixados na demanda, sobretudo porque foram vencedores em seus embargos, tendo em vista a retirada da penhora no imóvel objeto dos autos. Aduzem que o banco apelado já tinha conhecimento da posse dos embargantes por ocasião da realização da topografia realizada no imóvel, insistindo, mesmo assim, na continuidade dos atos expropriatórios. Concluem, assim, que a ciência, pelo apelado, de que o imóvel penhorado estava na posse de terceiros deve implicar na condenação em honorários advocatícios. Com estes argumentos, postulam, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando a existência de hipossuficiência econômica. Ao final, postulam o provimento do recurso, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões (ID 39588726), o apelado sustenta que a constrição sobre o bem decorreu da inércia dos apelantes, vez que a propriedade do bem estava registrada em nome da parte executada nos autos principais (LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME). Requer, assim, o desprovimento do recurso. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal e postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas, os apelantes não comprovaram a alegada hipossuficiência, além de despesas essenciais à sobrevivência, que comprometam substancialmente seus rendimentos mensais. Devem, no entanto, demonstrá-las, para comprovar a alegação de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Realço que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação dos apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentem documentos que demonstrem as despesas essenciais que comprometam o orçamento familiar, a exemplo de extratos bancários e faturas de cartões de crédito nos três meses anteriores à interposição do recurso e as três últimas declarações completas de ajuste anual de imposto de renda entregues à Secretaria da Receita Federal, sob pena de indeferimento do requerimento de justiça gratuita. Alternativamente, concedo a oportunidade para que recolham o preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:16:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora